Tribunal: TJMT
Processo: 1026647-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026647-95.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[EDLEI PAIVA RODRIGUES DOS REIS - CPF: 049.034.261-22 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ITAÚBA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS RAFAEL RAMOS DA CRUZ - CPF: 041.552.940-95 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA LUCY DA CRUZ LORCA - CPF: 000.721.691-25 (VÍTIMA), JOSEFA SANTOS DE SALES - CPF: 570.545.092-34 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INCURSÃO DELITIVA PRETÉRITA. NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame 1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante porque teria praticado o crime de Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas, Restrição à Liberdade da Vítima e Emprego de Arma de Fogo

(art. 157, § 2o, inc. II e V e § 2o-A, inc. I, do CP).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva com vistas a garantir a ordem pública.

II. Questão em discussão 2.
A matéria em discussão consiste em analisar a legalidade da custódia cautelar.

III. Razões de decidir

3.
A premeditação, a atuação em comparsaria, a pluralidade de armas de fogo utilizadas para amedrontar as vítimas, a notícia de que a subtração foi cometida em período de menor vigilância (madrugada) e o emprego de violência desnecessária contra a ofendida de 65 anos de idade, que foi agredida na cabeça com uma arma de fogo,
sinalizam a relevante gravidade

da conduta e o perigo concreto que o paciente representa para a comunidade em que está inserido, constituindo fundamento adequado e idôneo da custódia preventiva.
4.

O envolvimento pretérito em infrações penais e a condição de reincidente revelam a
periculosidade
social do paciente e propensão concreta a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia necessária para impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade.
5.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para obstar a prisão preventiva, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP.
6.
A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão não se mostra adequada ou suficiente ao caso concreto, ante a gravidade do fato delituoso e o risco de nova incursão delitiva.

IV. Dispositivo e tese 7. Ordem de Habeas corpus denegada
.

Tese de julgamento:
“A gravidade concreta da conduta e o acentuado risco de nova incursão criminosa justificam a prisão preventiva fundada na necessidade de garantia da ordem pública”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts.
312, 313, 282, inc. I e II; CF/1988, art. 93, inc.
IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5a Turma, DJE 29.3.2022; STJ, AgRg no HC 829.799/SP, Rel. Mina Laurita Vaz, 6a Turma, DJE 25.8.2023; STJ, AgRg no RHC 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJE 18.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Edlei Paiva Rodrigues dos Reis
contra
ato supostamente ilegal do
MM. Juiz
da Vara Única da Comarca de Itaúba-MT,
que
decretou a prisão preventiva
do paciente.

Contextualizando, o impetrante esclarece que o paciente foi preso em flagrante em
10.7.2024
e, com o fim das investigações preliminares,
denunciado
por supostamente praticar o crime de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas, Restrição à Liberdade da Vítima e Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2o, inc. II e V e § 2o-A, inc. I, do CP).

Para ilustrar a ilegalidade da coação, sustenta que o ato acoimado de coator está embasado em
fundamentos genéricos e abstratos
, além de frisar que o paciente detém
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da custódia.

Por fim, alerta que, ao deixar de analisar o pedido de revogação da custódia cautelar formulado nos autos principais, condicionando sua análise à apresentação em
autos apartados
, a autoridade judiciária cerceou a defesa do paciente. Nas suas palavras: “
condicionar a Defesa a protocolar um segundo pedido de revogação da prisão preventiva em autos apartados implica em cerceamento do direito de defesa
”.

Desta forma, requereu a concessão
liminar
da ordem para que a prisão processual fosse
revogada
ou substituída por
medidas cautelares menos gravosas
,
reconhecendo-se, outrossim, “
a nulidade absoluta da decisão que não apreciou o pedido da Defesa, porquanto gera prejuízo diante do paciente estar preso, sobretudo, no que tange ao acesso à Justiça, às garantias judiciais e direito à defesa contidas na CF e na CADH
”. No
mérito
, pleiteou a confirmação da tutela de urgência (ID 240384153).

Instruiu a inicial com documentos (ID 240384154).

A liminar
foi
parcialmente

deferida
, apenas para determinar que a autoridade acoimada de coatora deliberasse nos
autos principais
sobre o pedido defensivo pendente de apreciação (ID 240679162).

A seguir, vieram os
informes judiciais
(ID 241947183).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 243795161), conforme síntese que segue transcrita:

“
Habeas Corpus
. Roubo majorado – Prisão preventiva decretada – Alegada fundamentação idônea e ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional – Inocorrência – Materialidade e indícios de autoria presentes – Fatos que se alinham aos motivos ensejadores da prisão preventiva, e não o momento da prática supostamente criminosa – Decisão consubstanciada na necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a reiteração delitiva do paciente em crimes desta natureza (em conformidade com o Enunciado Criminal no. 6 desse Tribunal) – Garantia da ordem pública demonstrada – Condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado –
Pela denegação da ordem
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na madrugada de 10.7.2024, na região rural do município de Santa Helena-MT, quatro homens entraram na residência de
Terezinha Lucy da Cruz Lorca
e, mediante grave ameaça exercida com emprego de ao menos duas armas de fogo, amarram as mãos dela e da sua funcionária e as trancaram num dos cômodos. Enquanto isso, o quarteto revirou o local em busca de objetos de elevado valor.

Lá dentro, o grupo se apoderou, dentre outros, de um aparelho televisor, bebidas alcoólicas, relógios, espingardas de pressão e R$ 150,00 em espécie; a seguir, com os bens em mãos, saiu dali a bordo do veículo da vítima, uma caminhonete Toyota/Hilux, cor branca, placas QBU-1980.

Quando finalmente conseguiram se desvencilhar das amarras, a proprietária da residência e sua funcionária comunicaram a Polícia Militar, que logo passou a empreender esforços para localizar e identificar os envolvidos no crime patrimonial.

Durante as diligências, na tarde daquele mesmo dia, os agentes de segurança pública receberam informações de que dois indivíduos anunciavam, em Peixoto de Azevedo-MT, a venda de uma caminhonete com as mesmas características do veículo subtraído. “
Então, a equipe policial se deslocou até o local indicado para verificar a situação, momento em que os dois indivíduos fugiram, sendo detidos próximos à sua residência. Após a detenção, foi realizada busca pessoal nos dois indivíduos, EDILEI DE PAIVA e LUCAS RAFAEL, bem como na residência onde estavam, resultando na recuperação de todos os itens subtraídos da vítima
” (ID 240384154).

Tanto o paciente,
Edlei Paiva Rodrigues dos Reis
, como seu comparsa
Lucas Rafael Ramos da Cruz
foram presos em flagrante e encaminhados à sede da autoridade policial.

No dia seguinte, durante a Audiência de Custódia, o Juízo
a quo
oficiante homologou a prisão pré-cautelar e a converteu em
preventiva
, nos seguintes termos:

“Diante dos elementos informativos colhidos na presente demanda, verifica-se que a necessidade da segregação cautelar tem por escopo a garantia da ordem pública.

O custodiado EDLEI PAIVA RODRIGUES DOS REIS possui antecedentes criminais, conforme se constata dos autos do SEEU n.o 2000042-28.2024.811.0087, oriundos dos autos n.o 1002038-15.2023.8.11.0087 (receptação) e 1000735-97.2022.8.11.0087 (tráfico de entorpecentes). Além disso, é possuidor de procedimentos judiciais em trâmite em seu desfavor no PJe que apuram a prática de tráfico de drogas, roubo, furto, lesão e receptação. Nesse sentido, conforme entendimento dos tribunais superiores, há indicação concreta de risco reiteração delitiva, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, segundo inteligência do Enunciado no. 6 TCCR/TJMT
(...).

Por sua vez, em que pese a Defensoria Pública estadual tenha trazido que o custodiado LUCAS RAFAEL RAMOS DA CRUZ possua predicados pessoais favoráveis, eles não seriam o bastante para macular os robustos motivos da segregação, inteligência do Enunciado no. 43 TCCR/TJMT o qual dispõe: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Devem, então, serem afastados do convívio social para preservação da ordem pública (...)” (ID 240384154). Destaquei.

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Inicialmente, vale frisar que, conforme determinado por este subscritor em sede liminar, a autoridade judiciária apreciou nos
autos principais
o pedido de revogação da custódia formulado em prol do paciente, o que implica na desnecessidade de revisitação da matéria por este colegiado.

Superada essa questão, os fundamentos lançados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois a premeditação, a atuação em comparsaria, a pluralidade de armas de fogo utilizadas para atemorizar a vítima, a notícia de que a subtração foi cometida em período de menor vigilância (madrugada) e o emprego de violência desnecessária contra a ofendida, uma senhora de 65 anos de idade que foi agredida na cabeça com uma arma de fogo,
sinalizam a
relevante

gravidade
da conduta e o
perigo concreto
que o paciente representa para a comunidade em que está inserido, constituindo fatores reais de cautelaridade.

Ademais, o anúncio público e ostensivo na cidade vizinha,
ciente das implicações desse ato
, da caminhonete recém-subtraída demonstra a personalidade um
tanto quanto

audaciosa
do paciente e seu
destemor pela lei
, o que só reforça a necessidade do acautelamento.

Para além disso, o
envolvimento pretérito
em outras infrações penais e a condição de
reincidente
revelam sua
periculosidade
social e propensão concreta a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia necessária para
impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade
.

A propósito, eis o
Enunciado no. 6 da
Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

E da Corte Cidadã colhe-se também:

“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais (...), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). III - Ademais, impende destacar que é iterativa a jurisprudência ‘[...] deste Superior Tribunal,
a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
. Precedentes do STJ’ (...)” [AgRg no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, DJE 29.3.2022]. Destaquei.

Logo, delineado esse quadro,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos lançados para impor/manter a custódia impugnada.

Ainda sob esse ângulo, embora dignas de nota, eventuais condições subjetivas favoráveis
não
constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como ocorre na espécie.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
” (AgRg no HC n. 829.799/SP, Rel. Mina. Laurita Vaz, 6a Turma, DJE 25.8.2023).

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

De igual modo, consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã: “
é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 26.3.2021).

E mais recentemente: “
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim
, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em motivação concreta e idônea, é o
único
meio hábil a acautelar a ordem pública e evitar nova incursão delitiva, afigura-se
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Edlei Paiva Rodrigues dos Reis
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024